Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA 2025. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI DISTRITAL 6.466/2019 (REDAÇÃO DA LEI 7.028/2021) E POSTERIOR RESTRIÇÃO PELA LEI DISTRITAL 7.591/2024 (AQUISIÇÃO EM ESTABELECIMENTO DO DF). ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (TEMA 1.383/STF). SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível do Distrito Federal e remessa necessária contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado por Vitor de Oliveira Cardoso, declarou a inexigibilidade do IPVA do exercício de 2025 relativo a veículo elétrico, em razão da incidência do princípio da anterioridade nonagesimal diante da nova condição de isenção introduzida pela Lei Distrital n.o 7.591/2024 (aquisição em estabelecimento revendedor localizado no DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração legislativa que impõe nova condição para a fruição da isenção de IPVA para veículos elétricos (Lei Distrital n.o 7.591/2024) está sujeita à anterioridade nonagesimal, por configurar majoração indireta do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.383 da repercussão geral (RE 1473645/PA), firma que o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica à redução ou supressão de benefícios fiscais que resultem em majoração indireta de tributos.
4. A isenção se qualifica como benefício fiscal; a imposição de nova condição (aquisição do veículo em estabelecimento localizado no DF), inexistente no regime anterior (Lei 6.466/2019, com redação da Lei 7.028/2021), suprime o benefício para contribuintes que não a atendem e, por isso, configura majoração indireta do IPVA.
5. A exceção do art. 150, § 1o, da Constituição Federal, invocada pelo ente distrital para o IPVA, não alcança a revogação/restrição de isenção, instituto diverso de alterações de alíquota ou base de cálculo, devendo prevalecer a garantia de anterioridade nonagesimal.
6. Publicada a Lei Distrital n.o 7.591/2024 em dezembro de 2024 e ocorrendo o fato gerador do IPVA em 1o de janeiro do exercício, não se perfaz o lapso de 90 dias, razão pela qual é ilegítima a exigência do IPVA/2025 com base na nova condição.
7. A observância da segurança jurídica e da proteção da confiança impede que o contribuinte seja surpreendido por supressão abrupta de benefício fiscal sem período de transição adequado, conforme precedentes do STF (RE 416.595).
8. A aplicação do precedente vinculante do STF impõe-se por força do art. 927 do CPC, prevalecendo sobre a interpretação literal de normas isentivas (CTN, art. 111, II) e sobre a regra do art. 178 do CTN.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.
Tese de julgamento: “1. A nova condição de aquisição em estabelecimento localizado no DF para a isenção de IPVA de veículos elétricos suprime benefício fiscal e configura majoração indireta do tributo, submetendo-se à anterioridade geral e nonagesimal (Tema 1.383/STF).”; “2. A exceção do art. 150, § 1o, da CF para o IPVA não se aplica à revogação ou restrição de isenção.”; “3. Publicada a Lei Distrital n.o 7.591/2024 em dezembro de 2024, a exigência do IPVA/2025 com base na nova condição viola a anterioridade nonagesimal.”; “4. A segurança jurídica e a proteção da confiança reforçam a necessidade de respeito ao lapso nonagesimal em hipóteses de supressão de benefício fiscal.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”, e § 1o; art. 152. CTN, arts. 111, II, e 178. CPC, art. 927. Lei Distrital n.o 6.466/2019; Lei Distrital n.o 7.028/2021; Lei Distrital n.o 7.591/2024. Lei n.o 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1473645/PA (Tema 1.383), j. 21.03.2025. STF, RE 416.595/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.05.2016, DJe 31.05.2016. STF, RE 1437354 AgR. TJDFT, AGI 0713999-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível. TJDFT, AGI 0713635-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível. TJDFT, Acórdão 2028499, 0702516-52.2025.8.07.0018, 3a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 12.08.2025. TJDFT, Acórdão 2024750, 0701520-54.2025.8.07.0018, 7a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 04.08.2025.